Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 66 DA LEI No 9.099/95. TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO PELO JUIZADO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 66 da Lei 9.099/95 “a citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado”. Consta, ainda, do parágrafo único que “não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.
2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte, os autos somente devem ser remetidos à Justiça Comum quando esgotadas todas as diligências possíveis de localização do acusado, dentre elas as pesquisas em todas as ferramentas disponíveis para buscar possível endereço.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia).